Tribunal: TJES
Processo: 0012798-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012798-58.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELINGTON SEGANTINI
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0012798-58.2019.8.08.0024

A
pel
ante: Wellington Segantini

A
pel
ado
: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Wellington Segantini contra a sentença de fl. 237/249, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fl. 252/261, o apelante alega em síntese que (a) sofreu acidente de trabalho em 18/06/2016, sofrendo lesões de natureza permanente nos pinhos direito e esquerdo, com 30% (trinta por cento) de perda da função; (b) faz jus ao recebimento do seguro correspondente ao grau da redução da funcionalidade.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para julgar o pedido procedente.

Contrarrazões às fl. 260/267.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de mérito de prescrição

Segundo
o art. 206, § 1º, II,
b
do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurado
r
, contado o prazo da ciência do fato gerador.

V
erifica-se que o
apelante
sofreu um acidente de trabalho em 18/06/2016 e, em 06/10/2016, após tratamento, seu médico assistente declarou em laudo que possuía 30% (trinta por cento) de lesão no
s
punho
s
di
reit
o
e esquerdo
(fl.
53
).

A
pesar d
esse

primeiro
diagnóstico, o mesmo médico confeccionou um segundo laudo em 10/05/2018
(fl.
35
)
,
que foi utilizado pelo Magistrado de origem como termo
a quo
do prazo prescricional, haja vista que es
s
e teria sido o momento em que o
apelante

tomou
ciência inequívoca de sua invalidez laboral permanente, conforme orienta a jurisprudência pacífica do STJ:

“
O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmulas n. 101 e 278 do STJ).
”
(AgInt no AREsp 1459697/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

“
Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula nº 278/STJ.
”
(AgInt no AREsp 1508161/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

D
epreende-se,
contudo,
que já no primeiro laudo datado de 06/10/2016

houve
a ciência
inequívoca
do apelante quanto

à
lesão permanente
, que não
apresentou
melhor
as

após as sessões iniciais do tratamento,
sendo inviável a utilização de segunda avaliação confirmatória como termo inicial do prazo prescricional.

Tanto é assim que
a perícia judicial
afirmou que a ciência inequívoca da configuração da invalidez permanente dos membros afetados ocorre
u
com a alta do benefício previdenciário, no final do mês de dezembro de 2016, nos seguintes termos:

“
Quanto a parte autora teve ciência da configuração da invalidez permanente, total ou parcial, dos membros afetados pelas lesões sofridas?

R – A partir da alta do benefício previdenciário, no final do mês de dezembro de 2016”.

Além disso, o documento de fl. 89 demonstra que o pedido administrativo foi feito em 23/04/2018, quando já prescrita a pretensão e antes do segundo laudo do médico particular, afastando a possibilidade sua utilização para início da contagem da prescrição, eis que quando apresentou o requerimento à seguradora o apelante já tinha ciência da permanência da lesão.

Na melhor das hipóteses, portanto, a prescrição restou configurada em dezembro de 2017, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 08/05/2019.

Diante do exposto,
acolho
a prejudicial de prescrição e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa com base no art. 85, § 11 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEFINITIVIDADE DAS LESÕES. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO APÓS OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Segundo
o art. 206, § 1º, II,
b
do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurado
r
, contado o prazo da ciência do fato gerador.

2. O
s documentos que instruem os autos demonstram que quando o apelante requereu administrativamente o pagamento da indenização, a pretensão já estava prescrita, eis que decorrido mais de um ano da ciência inequívoca
da lesão permanente
.

3. É inviável a utilização de segunda avaliação médica confirmatória como termo inicial do prazo prescricional.

4. Prejudicial de prescrição acolhida. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC
.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.